Tribunal: STF
Processo: RE 429661
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA:
NÃO-INCIDÊNCIA.
I. - Não-incidência de juros de mora no pagamento
de precatório complementar.
II. - Precedente do S.T.F.: RE
298.616/SP, G. Mendes, Plenário, 31.10.02, "DJ" de 03.10.2003.
III.
 - R.E. conhecido e provido. Agravo não provido.